Tribunal: TJBA
Processo: 8030846-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030846-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GEORGE FURIATT DE JESUS

Advogado(s)
:
VICTOR CARLOS SILVA VALENTIM, JOANA BORGES KUHN

AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER). DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA DA PLATAFORMA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA. AUTONOMIA DA VONTADE. RECLAMAÇÕES DIVERSAS DE PASSAGEIROS. PROTEÇÃO À SEGURANÇA E INTEGRIDADE DOS USUÁRIOS. CONDUTA CAUTELOSA E RAZOÁVEL DA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PELO AGRAVANTE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por George Furiatt de Jesus contra decisão interlocutória que postergou a análise do pedido de tutela de urgência formulado nos autos de ação contra Uber do Brasil Tecnologia Ltda., cujo objeto era a reativação da conta do autor como motorista na plataforma. Alega o agravante que o bloqueio se deu de forma indevida, com fundamento equivocado em supostos antecedentes criminais, inexistentes segundo certidão negativa apresentada. Reforça que não lhe foi assegurada a ampla defesa e que a atividade de motorista constitui sua única fonte de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o bloqueio da conta do motorista na plataforma Uber configura arbitrariedade apta a justificar a concessão de tutela provisória de urgência; (ii) analisar se a desativação da conta, diante de reclamações e uso indevido, observou os deveres contratuais e legais da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise de suposta existência de coisa julgada foi afastada, por ausência de pronunciamento pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado.

4. A autonomia privada garante às partes o direito de rescindir contratos, desde que respeitados os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo legítima a cláusula contratual que permite a rescisão unilateral por parte da empresa, desde que precedida de notificação.

5. A jurisprudência reconhece a validade da desativação de contas em plataformas digitais de transporte quando amparada em cláusula contratual e precedida de notificação, sobretudo diante de condutas que possam comprometer a segurança dos usuários do serviço.

6. No caso concreto, restou comprovado que o agravante foi previamente notificado e que a empresa fundamentou a desativação na existência de múltiplas reclamações de usuários e no uso indevido da conta por terceiros, o que caracteriza justa causa para a medida.

7. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, diante da falta de verossimilhança das alegações e da inexistência de perigo de dano irreparável, considerando que a conta pode ser reativada a qualquer tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apreciação de matérias de ordem pública, como a coisa julgada, é inviável na instância recursal quando não examinadas previamente pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. É legítimo o descredenciamento unilateral de parceiro da plataforma digital de transporte, desde que amparada por cláusula contratual expressa e precedida de notificação prévia ao motorista.

3. A desativação da conta de motorista de aplicativo é válida quando motivada por condutas que coloquem em risco a segurança dos usuários.

4. A ausência dos requisitos da tutela provisória de urgência impede o deferimento do pedido de reativação liminar da conta do motorista na plataforma digital.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300 e 133, §2º; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI nº 2482604-76.2023.8.13.0000, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 07.05.2024; TJ-DF, AI nº 0705535-91.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 21.06.2023; TJ-BA, AI nº 8028527-10.2020.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 06.04.2021.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça